Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O substituto processual JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO anuiu ao acordo entabulado nos autos ao ID 19171102. O saneamento do feito em relação ao anuente se deu ao ID 12184346 - Pág. 3 É o relatório. Decido. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 19171102. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Sindireta/DF ao ID 12184368. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os itens “b” e “c” da petição ID 16760875 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador